Tribunal: TJDFT
Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0023420-77.2014.8.07.0000 AGRAVANTE: ADELINO RODRIGUES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração Id. 62760557, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília,26 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora